Tribunal: TJSP
Processo: 2302016-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de lançamento fiscal com pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2015 a 2022. Indeferimento de pedido de tutela provisória de urgência para expedição de certidão positiva com efeito de negativa e suspensão de inscrição no Cadastro Informativo Municipal (CADIN). Admissibilidade. Probabilidade do direito

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de lançamento fiscal com pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2015 a 2022. Indeferimento de pedido de tutela provisória de urgência para expedição de certidão positiva com efeito de negativa e suspensão de inscrição no Cadastro Informativo Municipal (CADIN). Admissibilidade. Probabilidade do direito invocado não demonstrada. Ausência dos requisitos da antecipação da tutela. Recurso denegado.